Tribunal: TJES
Processo: 5016233-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016233-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DENILTON FERREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5016233-51.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: DENILTON FERREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Denilton Ferreira de Oliveira, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que indeferiu o desmembramento do processo e manteve a unidade de julgamento com os corréus, determinando a remessa dos autos para este Tribunal. Alegação de constrangimento ilegal por demora processual e pleito de desmembramento ou liberdade do paciente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se há excesso de prazo apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus; e
(ii) analisar a legalidade da manutenção da unidade de julgamento em face da conexão probatória e da ausência de decisão fundamentada para o desmembramento.

III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Penal, art. 583, parágrafo único, prevê que, em casos de pluralidade de réus, o recurso interposto por um deles impede o julgamento separado, salvo decisão fundamentada. No caso, a unidade foi mantida para evitar decisões contraditórias e em observância à conexão probatória.
4. Não há evidência de mora processual injustificada, considerando que os autos tramitam regularmente e encontram-se conclusos para relatoria e inclusão em pauta neste Tribunal.
5. A gravidade concreta dos crimes imputados, incluindo homicídio qualificado seguido de esquartejamento, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
"1. A manutenção da unidade processual em casos de pluralidade de réus é regra prevista no CPP, art. 583, parágrafo único, que visa evitar decisões contraditórias e preservar a conexão probatória. 2. O excesso de prazo deve ser avaliado à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3. A gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 583, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 590.163/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/10/2020; STJ, HC 455.818/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5016233-51.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: DENILTON FERREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DENILTON FERREIRA DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
, no processo nº 0000603-57.2023.8.08.0038, que pronunciou o paciente e os corréus, e indeferiu o pleito de desmembramento do feito pela interposição de recurso em sentido estrito.

A impetrante alega constrangimento ilegal pela demora processual, uma vez que o paciente não recorreu da decisão de pronúncia, diferentemente de sua corré, Eleni Martins Gonçalves, que interpôs recurso em sentido estrito. Sustenta que o excesso de prazo é evidente e impede o julgamento célere pelo Tribunal do Júri, pleiteando, assim, a liberdade do paciente ou, subsidiariamente, o desmembramento do feito para julgamento imediato pelo Tribunal do Júri.

O Ministério Público, em parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID 10677188), opinou pela denegação da ordem, considerando não haver mora processual injustificada, uma vez que o processo tramita regularmente, sem desídia do Poder Judiciário. Além disso, argumentou que a unicidade do julgamento evita decisões contraditórias e facilita a apreciação da prova pelo Conselho de Sentença.

Pois bem.

Consta da inicial acusatória que:

“(...) no dia 21/04/2023, na residência localizada na Rua Germano Linhares, Nova Munique, Vila Pavão/ES, os denunciados com animus necandi, em concurso de pessoas, por motivo torpe, através de meio cruel, mediante recurso que impossibilitou sua defesa, mataram e ocultaram o corpo da vítima Sebastião Lopes de Jesus.

Ocorre que a vítima, estava se relacionando e residindo com a primeira denunciada, ELENI, a aproximatidamente 04 meses. Sendo que ELENI, tmabém, mantinha relacionamento com seu amante, segundo denunciado, DENILTON, que juntos planejaram e mataram de forma cruel a vítima, visando obter vantagens econômicas e tomar posse de seus imóveis localizados em Barra de São Francisco/ES.

O interesse pelos bens da vítima fica evidenciado pelo recibo de compra e venda encontrado no celular da denunciada ELENI, em que consta informação de que no dia 11/04/2023 a vítima teria assinado recibo de venda de um imóvel para a denunciada, situado em Barra de São Francisco, no valor R$30.000,00 (trinta mil reais). Entretanto, a vítima não recebeu o respectivo valor acordado.

Ademais, no dia 12/04/2023, B.0 n° 50847164 (fls. 03 do anexo 01), um dia após a simulada compra e venda do imóvel, ELENI desferiu pauladas na cabeça da vítima Sebastião, deixando claro que sua intenção de ceifar a vida da vítima já existia, desde o momento em que conseguiu a assinatura do referido recibo.

Vale salientar que, na época dos fatos; a vítima era idosa, possuindo 73 (setenta e três) anos de idade, tendo sido surpreendido pelas agressões, o que deixa evidente que sua capacidade de defesa estava gravemente prejudicada pelo excesso de confiança que depositava na acusada.

No dia 21/04/2023, por volta das 10h44m, os denunciados ELENI e DENILTON foram ao estabelecimento comercial "Casa Rural Produtos Agrícolas e Agropecuários", e adquiriram produtos de limpeza: soda cáustica e detergentes.

Na mesma data, os denunciados ELENI e DENILTON, além de ceifarem a vida da vítima, esquartejaram seu corpo e em seguida colocaram a em um balde mergulhado na soda cáustica, o tronco dentro de um tanquinho de lavar roupas e as demais partes do corpo foram colocadas em sacos plásticos. Em seguida usaram o detergente para limpar o local do crime, bem como, tentaram acelerar o processo de decomposição do corpo, ao mergulhá-lo na soda cáustica.

Consta, ainda, que ELENI, manteve contato via telefone, com o terceiro denunciado ROBERTO, que residia na cidade da Serra/ES, convidando-o para vir ate Vila Pavão. O denunciado chegou na residência de ELENI no dia 26/04/2023, por volta das 17h, e no período noturno, transportara, para fora do apartamento duas sacolas pretas, uma mala e o tanquinho, contendo partes do corpo da vítima, fazendo com que os vizinhos denunciassem a movimentação estranha e o forte odor que exalava no prédio. Assim, evidencia-se que ELENI permaneceu com o corpo da vítima em sua residência por aproximadamente 5 (cinco) a 6 (seis) dias após o crime.

Em perícias realizadas no local do crime foram encontrados vestígios de sangue humano em vários locais da residência: nas escadas, calçada e no carro, onde houve o transporte do corpo esquartejado.

Após uma longa e complexa investigação, com uso de imagens captadas por câmeras de segurança, concluiu-se que ELENI e ROBERTO se deslocaram até a Ponte Fontenelle, que passa sobre o Rio Doce, município de Baixo Gandu/ES, onde, com a finalidade de ocultarem o cadáver, arremessaram no rio os sacos contendo partes do corpo de Sebastião. Em seguida, se deslocaram ate um hotel onde passaram a noite e tiveram relações sexuais. Por fim, o tronco da vítima foi encontrado no Rio Doce, no Município de Linhares, no dia 15/05/2023.”

Na data de 14/7/2024, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a Decisão de Pronúncia. Em 19/9/2024, foi interposto Recurso em Sentido Estrito pela corré ELENI MARTINS GONÇALVES, e, em 25/9/2024, apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público.

Em 30/9/2024, o juízo manteve a pronúncia e determinou a remessa dos autos a este Tribunal, deixando de aplicar o art. 583, parágrafo único, do Código de Processo Penal, no tocante ao traslado, para preservar a unicidade de julgamento dos réus perante o Tribunal do Júri. Ao final, foi mantida a custódia cautelar do paciente e da corré.

Pois bem, inicialmente, cumpre destacar que o Código de Processo Penal, em seu artigo 583, parágrafo único, dispõe que, em casos de pluralidade de réus, o recurso de um deles impede o julgamento em separado, salvo decisão fundamentada em sentido contrário. No presente caso, o juízo de origem justificou a manutenção da unidade processual com base na conexão probatória e na necessidade de evitar decisões contraditórias.

A manutenção da unicidade do feito encontra-se em perfeita consonância com a regra processual e a jurisprudência consolidada. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o desmembramento é faculdade atribuída ao magistrado, cabendo sua avaliação à luz das peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, não há qualquer comprovação de que o julgamento conjunto dos réus esteja prejudicando a defesa ou comprometendo a razoável duração do processo. Pelo contrário, interposto o recurso em sentido estrito pela defesa da corré em 19/9/2024, os autos encontram-se conclusos a este julgador para relatoria e inclusão em pauta, evidenciando a celeridade na tramitação do feito.

A unidade processual e o consequente julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri justificam-se pela complexidade dos fatos, que envolvem crimes graves e conexão probatória evidente. O julgamento conjunto não apenas evita decisões conflitantes, mas também facilita a análise global das provas pelo Conselho de Sentença.

Ademais, a manutenção da unicidade atende aos princípios da economia processual e aos objetivos de justiça e equidade, como bem destacado na decisão de origem.

Quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o processamento do feito segue dentro dos limites da razoabilidade. Os autos do recurso em sentido estrito interposto pela corré encontram-se neste Tribunal, já conclusos para análise. Não se constata, assim, inércia ou desídia por parte do Poder Judiciário.

Conforme entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, sempre à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

“Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global, e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade” (HC 590.163/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/10/2020).

O presente processo envolve três réus, imputações graves e elevado grau de complexidade, o que justifica uma tramitação cuidadosa. Assim, diante da celeridade dos atos praticados, não vislumbro qualquer omissão do Judiciário ou do Ministério Público. Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

Por outro lado, a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, bem como o modus operandi descrito nos autos, reforçam a necessidade da manutenção da prisão preventiva. O paciente foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado, seguido do esquartejamento da vítima, cujas partes foram descartadas de forma cruel e desumana. Tais circunstâncias evidenciam um elevado grau de periculosidade, justificando a prisão para garantia da ordem pública.

A jurisprudência é pacífica ao considerar que a gravidade concreta do delito, associada ao modus operandi, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar:

"A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, justifica a manutenção da prisão preventiva como medida necessária para a garantia da ordem pública" (HC 455.818/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/08/2018).

Por fim, registro que a manutenção da custódia cautelar é proporcional à gravidade dos fatos e encontra pleno respaldo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
denego a ordem de habeas corpus
, mantendo a decisão que determinou a unidade do processo e a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)